Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735603-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ em relação ao JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Analisando os autos, verifico que o Juiz de Direito da Vara Cível do Guará suscitou conflito em relação à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Considerando que os autos foram autuados tendo como Juízo Suscitado a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Oficie-se ao Juízo suscitante para que esclareça a divergência apontada. Após, uma vez constatado o erro apontado, retifique-se a autuação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator